Tribunal: STF
Processo: HC 202083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 665.210/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal). 
    O Ministério Público estadual, ao apresentar a denúncia, deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal aos denunciados, tendo em vista a notícia de que eles integram organização criminosa, especializada na prática de delitos contra o patrimônio, de modo que pela reiteração de condutas criminosas, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 16): 
    Consta do incluso inquérito policial, que no dia 18 de abril de 2021, às 9h15min, nas dependências da agência do Banco Bradesco, situado na Praça Rui Barbosa, nº 111, Centro, cidade e comarca de Olímpia, EDNA XAVIER DE SOUZA, qualificada a fls. 14/17; NAIARA CAROLINE SILVA DE SOUZA, qualificada a fls. 17/20; VINICIUS AUGUSTO NASCIMENTO, qualificado a fls. 21/14, RENATO ULISSES MARANGÃO JÚNIOR, qualificado a fls. 25/28; e EWERTON DIAS MARANGÃO, qualificado a fls. 29/31, agindo em conjunto, mediante divisão de tarefas, e com unidade de desígnios, subtraíram para si, com emprego de fraude, a quantia de R$ 2.500,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 57/58), de propriedade de Antônio José Vitorasso, 
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados se deslocaram até a cidade de Olímpia, no intuito de praticar golpes na população local. Então, VINÍCIUS, condutor do veículo ocupado por eles, um HB20, de cor branca, placas GFK 6B59, de São Paulo, estacionou na Praça Rui Barbosa, região central da cidade, onde ficam situadas diversas agências bancárias. 
    Ato contínuo, enquanto VINÍCIUS, NAIARA e EDNA aguardavam dentro do carro dando guarida a seus comparsas, RENATO e EWERTON ingressaram no interior da agência do Banco Bradesco, onde se encontrava a vítima Antônio, a qual retirava um extrato de sua conta bancária. 
    Logo após Antônio retirar o extrato, EWERTON lhe abordou, dizendo que o caixa eletrônico que havia acabado de utilizar, havia emitido um outro documento, onde constava que a vítima deveria efetuar um depósito na conta de uma igreja. Antônio se recusou a efetuar tal depósito, ocasião em que EWERTON disse que lhe ajudaria a cancelar a operação. 
    EWERTON, então, encaminhou Antônio a um caixa eletrônico e pediu para que ele inserisse seu cartão e a senha, sendo que imediatamente após tal procedimento, o denunciado disse à vítima que aquele caixa estava com problemas, o encaminhando a outro equipamento. Nesse momento, RENATO foi até o caixa eletrônico onde Antônio havia inserido seu cartão e digitado a senha e, se aproveitando do fato de Antônio não ter encerrado a operação, de modo que os dados de sua conta ainda estavam abertos na tela do caixa, sacou o valor de R$ 2.500,00. 
    Ao perceber que seu comparsa RENATO havia logrado sacar o dinheiro da conta de Antônio, EWERTON, que distraía a vítima, disse a ela que havia conseguido cancelar a operação relativa ao extrato da igreja e evadiu-se do local. 
    No entanto, ao saírem da agência, RENATO e EWERTON foram abordados pela polícia militar, haja visto que os agentes da lei receberam informação de que os denunciados, conhecidos por aplicar golpes no interior de São Paulo, estariam em Olímpia para cometer mais delitos, sendo que, para se locomoverem, faziam uso de um veículo HB 20, de cor branca, placas GFK 6B59, de São Paulo, o qual foi localizado pelos policiais estacionado próximo ao banco. 
    Em busca pessoal realizada em RENATO e EWERTON, os policiais lograram encontrar os R$ 2.500,00 que foram subtraídos de Antônio. 
    Dentro do veículo utilizado pelos denunciados, e de onde VINÍCIUS, NAIARA e EDNA davam guarida a EWERTON e RENATO, os policiais encontraram vários aparelhos celulares, além de diversos cartões e extratos bancários. 
    Durante a autuação dos denunciados, a vítima Antônio apareceu, dizendo aos policiais que havia caído em um golpe, sendo que haviam sacado de sua conta, sem que percebesse, a quantia de R$ 2.500,00. 
    Aos policiais, EWERTON e RENATO confessaram a prática delitiva, sendo que VINÍCIUS relatou ser o motorista, e que recebia aproximadamente 10% do dinheiro arrecadado. 
    Em razão de tais fatos, os denunciados foram autuados em flagrante delito. 
    Ante o exposto, denuncio EDNA XAVIER DE SOUZA, NAIARA CAROLINE SILVA DE SOUZA, VINICIUS AUGUSTO NASCIMENTO, RENATO ULISSES MARANGÃO JÚNIOR e EWERTON DIAS MARANGÃO como incursos no art. 155, §4º, incisos II e IV, c.c. o art. 29, todos do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam os réus citados e interrogados, processando-se nos termos dos artigos 394, § 1º, inciso I e 399/405, todos do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas do rol abaixo, até final condenação. 
    Alegando ofensa ao disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 18). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante reitera que estão presentes os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Destaca que: (a) trata-se de direito subjetivo dos réus, uma vez que a lei trouxe o benefício não só no âmbito processual penal, mas também no direito material penal (...) Ressalte-se que no caso presente a soma das penas mínimas se encontra dentro do patamar permissivo do acordo. Caso a soma extrapolasse 4 anos por óbvio não seria possível a proposta; (b) os pacientes preenchem os requisitos para o referido acordo, pois são primários, bons antecedentes, possuem atividade laborativa lícita, bom vínculo familiar, filhos, residência fixa, o que se comprova por meio de documentos (doc. em anexo) – ocorre que os pacientes simplesmente estavam no lugar errado na hora errada, foi algo inteiramente episódico e isolado em suas vidas, não tem nada ver a com a criminalidade contumaz, habitual, profissional ou muito menos organizada, ou seja, trata-se precisamente do contexto e do tipo de situação para a qual o acordo foi pensado e é plenamente adequado; e (c) o MM. Juiz daqueles autos, ora autoridade coatora, se manteve totalmente inerte, não trazendo na decisão qualquer fundamentação em relação ao requerimento da defesa, (...) devendo assim a referida Decisão que Recebeu a Denúncia ser sustada imediatamente.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam os autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28, § 14, do CPP, para que decida sobre a possibilidade do acordo em crimes de praticados sem violência ou ameaça, onde somados as penas mínimas são inferiores a (04) quatro anos. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Isso porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidade de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição.
    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que há elementos probatórios nos autos de origem que indicam conduta criminosa habitual dos pacientes, de forma que não se aplicaria o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal. 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente